Tribunal: TJDFT
Processo: 0726139-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726139-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERIAL SISTEMAS LTDA - EPP AGRAVADO: EPS - ENGENHARIA, PROJETOS E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o da decisão de ID no 28207137, verbis: “Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que deferiu antecipação de tutela para suspender quatro (4) protestos realizados pela agravante, bem como determinar a entrega, no prazo de cinco (5) dias e sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de vinte (20) dias, dos seguintes documentos à agravada: arquivos de configuração/manutenção e senhas de acesso às centrais, atualizados até a última manutenção realizada, do sistema de incêndio, necessários a manutenção do sistema crítico, sendo os documentos: arquivo de configuração e manutenção atualizado, conforme última manutenção realizada nas centrais de incêndio dos fabricantes EDWARDS e KIDDE; Senhas de acesso ao software FIREWORKS, centrais EDWARDS e KIDDE; Relatório atualizado dos eventos e status de todos os equipamentos das centrais EDWARDS e KIDDE; Relatório de Manutenção do Sistema de Detecção e Combate a Incêndio; e Matriz de causa e efeito das centrais de incêndio do Conjunto Pituba, pertencentes à Requerente e a sua tomadora de serviços. A agravante alega, preliminarmente, a incompetência territorial do Juízo de origem. Defende ser indevida a suspensão dos protestos, haja vista que, a despeito de ser incontroversa a ausência de pagamentos dos serviços faturados, a agravada requer a compensação de prejuízos supostamente causados por falha na prestação de serviços de manutenção por parte da agravante, falhas essas que a agravante nega ter causado e cuja origem demanda dilação probatória para ser apontada. Acresce que necessita dos valores para arcar com o pagamento de funcionários, impostos e despesas decorrentes do contrato, sendo que eventual indenização poderá ser paga posteriormente. Afirma que os documentos que a agravada pretende obter não são de sua propriedade, nem da agravada, mas da Petrobrás, que é a ocupante do Conjunto Torre Pituba, em Salvador, BA, onde está instalado o sistema de prevenção e combate a incêndios, operado pela agravada e objeto de manutenção periódica preventiva e corretiva, por parte da agravante. Afirma que os documentos são arquivados na sala de sistema, podendo ser acessados por qualquer pessoa autorizada que opere o sistema, sendo que a agravante somente opera o sistema por ocasião das manutenções que realiza, ou quando há acionamento. Aduz que não criou ou recebeu da agravada projeto, desenho, notas de campo ou especificações, em qualquer meio documental. Sustenta não ter escrito os sistemas informatizados relativos aos equipamentos de combate a incêndio, bem como que a base de dados respectiva se encontra no painel operacional desde a sua implantação. Afirma que vinha trabalhando com arquivo de configuração e manutenção fornecido pelos fabricantes do sistema e arquivados à disposição da Petrobrás. Assevera que não criou, nem alterou, senhas de acesso, que constam do painel existente no edifício e são de conhecimento da agravada. Refere que o software Fireworks não é objeto do contrato entre as partes e a senha respectiva também é fornecida pela Petrobrás, não estando na posse da agravante. Menciona que os relatórios de manutenção do Sistema de Detecção e Combate a incêndios foram entregues à agravada, inclusive constando anexos à inicial. Assevera que os relatórios de eventos e status estão na memória interna dos painéis de controle e não são retirados ou impressos, pois o sistema não tem impressora acoplada. Afirma que a Matriz de Causa de Efeito das centrais de incêndio são de propriedade de Petrobrás e não foram entregues à agravante. Alega que os dados e senhas são de propriedade da Petrobrás, de modo que a agravante não pode ser responsabilizada por entregá-los, até porque a sua obtenção demanda acesso ao sistema instalado no local de prestação dos serviços, ao qual a agravante não mais tem acesso, haja vista o fim da vigência do contrato em 12/06/21. Aduz que não pode fornecer dados e senha de propriedade de terceiros, haja vista a confidencialidade inerente ao contrato de manutenção. Conclui pela impossibilidade de cumprir com a obrigação de entregar os documentos determinados. Requer a atribuição de efeito suspensivo, a fim de afastar a exigibilidade da segunda parte da decisão agravada, qual seja, aquela relativa à entrega de documentos e senhas. Em provimento definitivo, requer a reforma da decisão, que entende nula, em razão da ausência de seus requisitos legais”. Acrescente-se que, por meio da citada decisão, deferiu-se o efeito suspensivo para sobrestar a obrigação de entrega dos dados, documentos e senhas elencados no item 2 da parte dispositiva da decisão agravada, bem como a multa diária correlata. Em relação a tal decisão, a agravada apresentou pedido de reconsideração (ID no 28938732). Ainda, a agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso (ID no 28938734). O pedido de reconsideração foi recebido como agravo interno, intimando-se a parte contrária para, querendo, responder (ID no 28970471). Contrarrazões ao agravo interno pugnando pelo seu não provimento (ID no 29505390). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que, em 07/11/21, foi proferida outra decisão pelo ilustrado juízo singular acolhendo a arguição de incompetência territorial, veiculada em contestação, e determinando a remessa dos autos ao Juízo de uma das Varas Cíveis da Comarca de Itaboraí, RJ (ID no 107091504 dos autos no 0724588-26.2021.8.07.0001). Nesse caso, o presente agravo de instrumento deve seguir a mesma sorte, haja vista ter cessado a competência deste Tribunal de Justiça. Ressalte-se que a decisão proferida por juízo incompetente conserva seus efeitos até que outra venha a ser proferida por aquele que é competente, nos termos do que dispõe o art. 64, § 4o, do CPC. Assim, ante a possibilidade de modificação da decisão recorrida por parte do juízo de primeira instância do Tribunal de Justiça com atual jurisdição sobre o caso, e tendo em vista não ter ocorrido ainda o julgamento colegiado dos presentes recursos, impõe-se igualmente a remessa dos presentes autos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, para o devido prosseguimento. Ante o exposto, declino da competência para julgamento do agravo de instrumento e do agravo interno em favor do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Remetam-se os autos com as nossas homenagens, observadas as cautelas de praxe. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de janeiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator